Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA ORDEM DEMOLITÓRIA EXPEDIDA PELO PODER PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR, SEM LICENCIAMENTO E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas sem prévio licenciamento e sem possibilidade de regularização, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental.
2. A edificação erigida pelo autor foi feita em área não passível de regularização, sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o que reforça a legalidade da atuação do Poder Público com vistas a demolir a referida construção irregular.
3. Apesar de sua inegável importância e força jurídica, o direito à moradia previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal.
4. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual, o que não ocorreu neste caso.
5. De acordo com o Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o alto valor da causa não justifica o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, devendo, nesse caso, ser observada a regra geral disposta no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor e provimento da apelação cível protocolada pelo réu.